Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RAI No. 1004965.55.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Morais devido à prestação - Aumento abusivo da mensalidade do plano de saúde n. 1013823-06.2021.8.11.0002 movida por ELIZABETE DE OLIVEIRA, deferiu em parte a liminar, determinando que a requerida mantenha a mensalidade o plano de saúde no patamar do mês de fevereiro/2021, aplicando-se apenas o reajuste anual autorizado pela ANS de 7,35%.
Sustenta a agravante que inexiste reajuste de 100% (cem por cento), mas sim reajustes anuais que sequer passaram de 13,55% (treze virgula cinquenta e cinco por cento); ademais, a variação de faixa etária não é reajuste, mas sim ma readequação no contrato devidamente celebrado entre as partes.
Aduz que as variações acima mencionadas não são abusivas, eis que, conforme Resolução Normativa do Conselho de Saúde Suplementar no 06/98 (CONSU no 06), prevê que a variação da contraprestação da última faixa etária não pode ser 6 (seis) vezes maior que a variação da primeira faixa etária; bem como, quem determina o índice de percentual a ser aplicado em contratos Individuais/Familiares, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos planos contratados a partir de janeiro de 1999 e adaptados a Lei n° 9.656/98.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a aplicação do reajuste anual e da variação por faixa etária.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal; bem como para que apresente provas de que realmente faz jus a manutenção da pensão alimentícia.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator